Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de medida cautelar incidental formulado pela agravante Maria do Socorro Leite Pimenta em razão do valor do plano de saúde dela exigido pelas agravadas (Id 21669525). Diz ter sido anteriormente concedida, em parte, a antecipação da tutela recursal liminarmente por esta relatoria para manter o plano de saúde coletivo por adesão em benefício dela, mas, segundo referida decisão, seria inviável a pretendida conversão liminar do plano de saúde existente para modalidade individual. Imperativo que a questão venha decidida após amplo contraditório. Fala não ter a agravada Qualicorp S.A. apresentado contraminuta recursal, nada obstante a regular intimação e apenas a Sul América Companhia de Seguro Saúde ofereceu dita manifestação em resposta ao agravo de instrumento. Menciona a decisão liminar exarada estar sendo cumprida pelas agravadas com a manutenção dela no plano de saúde. Argumenta a manutenção dela no plano de saúde modalidade coletiva gerar custo abusivo, exorbitante e irreal mensal de R$4.109,43, consoante comprovantes de pagamento referentes aos meses de agosto, setembro e outubro. Ressalta as operadoras dos planos de saúde repassarão, em 2021, o aumento relativo ao ano 2020 em 12 parcelas, em razão da pandemia da Covid-19, sem haver intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Argumenta ter expirado o prazo para oferecimento de contrarrazões pela agravada Qualicorp S.A. e assevera haver sido assinalado, na decisão parcialmente concessiva da antecipação da tutela recursal, a possibilidade de apreciação do pedido de conversão do plano de saúde de coletivo para individual após a possibilidade de exercício do contraditório. Alega enfrentar dificuldade financeira em continuar a pagar as mensalidades do plano de saúde atualmente no valor exigido e enfatiza a perspectiva de elevação do preço das parcelas no próximo ano. Requer a concessão da medida cautelar para lhe ser cobrada a mensalidade do plano de saúde individual, como foi requerido no agravo de instrumento ou, subsidiariamente, seja deferida preferência para o julgamento deste recurso na próxima sessão de julgamentos do colegiado. Em anexo, a agravante/requerente apresentou comprovantes de pagamento das mensalidades dos meses de agosto, setembro e de outubro (Ids 21669529, 21669530 e 21669531). É o relatório. Decido. Destaco haver apreciado anteriormente o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante/requerente no agravo de instrumento e a concedi parcialmente nos seguintes termos, literalmente (Id 17520462): No presente caso, em análise perfunctória da matéria, tenho que estão evidenciados tais requisitos. É consabido que existem, em essência, dois tipos de planos de saúde: o individual ou familiar e o coletivo. A contratação de plano individual ou familiar se estabelece entre o interessado, pessoa natural, que contrata a prestação de serviços de saúde diretamente com a empresa operadora do plano de saúde. Os planos de saúde coletivos têm como característica a participação, como contratante, de uma pessoa jurídica que, por intermédio de uma empresa administradora de benefícios, contrata a prestação de serviços de saúde a uma operadora de plano de saúde, a qual se obriga a fornecer os serviços contratados aos beneficiários. Compreendem eles duas modalidades de contratação: o contrato coletivo por adesão, em que a contratação é feita por entidade associativa de caráter profissional, classista ou setorial, e o contrato coletivo empresarial, firmado por uma sociedade empresária em benefício de seus empregados. Para essa modalidade de contratação – contrato coletivo de plano de saúde – os beneficiários não intervêm diretamente na elaboração dos termos do ajuste que, entretanto, lhes confere vantagens pelo direito que passam a titularizar de usufruir dos serviços de assistência médica e hospitalar prestados pela operadora. Ao lado de titularizarem direitos, os beneficiários assumem deveres. Na condição de segurados, sujeitam-se ao pagamento de contraprestações pecuniárias mensais (mensalidade ou prêmio) como contraprestação pelos serviços ofertados pela empresa operadora do plano coletivo de saúde. Pois bem, na hipótese sub judice, os documentos reunidos aos autos não deixam dúvida de que contrato firmado recebeu a denominação de coletivo por adesão (Id 17251723, p. 26). Está expressa no cabeçalho e confirmada pelo teor da cláusula 1 a denominação da modalidade do ajuste estabelecido: “Este instrumento é meu Contrato de Adesão (a “Proposta”) à apólice de seguro-saúde, coletiva por adesão, estipulada pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (a “Administradora de Benefícios”) com a Sul América Seguro Saúde S.A. (a “Operadora”) e destinada à população que mantenha vínculo com a minha “Entidade”, que é a pessoa jurídica indicada na página 1 desta Proposta”. Todavia, não há no campo próprio da página 1 do contrato a identificação da pessoa jurídica (empresa ou entidade profissional, classista ou setorial) contratante (Id 17251723, p. 26). A Ouvidoria da agravada Qualicorp, em conversa eletrônica, indicou à filha da agravante a Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil – SASPB, como contratante (Id 17251723, p. 69), o que, em princípio, não encontra confirmação na prova documental reunida aos autos, afinal, a SASPB, além de não figurar formalmente como parte na relação contratual, segundo o art. 8o do seu estatuto (Id 17251723, p. 50), representa tão somente servidores públicos ativos, o que é incompatível com a condição de aposentado do titular aderente, falecido esposo da autora/agravante, conforme demonstra comprovante de rendimento de Id 17251723, p. 62. Aposentou-se ele do serviço público, ao menos, desde dezembro de 2010 (Id 17251723, p. 62). Aderiu ao plano de saúde em 17 de janeiro de 2013 (Id 17251723, p. 28). Logo, em princípio, não poderia ter se filiado à SASPB e, por conseguinte, não estaria dita entidade legitimada a contratar plano de saúde a que pudesse aderir o marido da agravante. Ademais, nada havendo nos autos o que possa confirmar a existência de efetiva filiação, factível se revela a alegação da autora de que desconhecia, bem como sua família, qualquer ligação de seu marido com a SASPB (Id 17251723, p. 69). O conjunto das circunstâncias acima mencionadas revela, em primeiro exame, grave déficit informacional por parte das agravadas relativamente à complexa relação de consumo que se consubstancia no contrato de prestação de serviço de saúde a que aderiu a autora como dependente e seu marido como titular. É de se reconhecer, portanto, em análise perfunctória, a aparente existência de obstáculo à comunicação clara, completa e específica pela falta de qualidade da informação dada ao proponente/aderente, o que, em se confirmando, afronta disposição expressa no art. 6o, III, do CDC. O déficit informacional que decorre do não desempenho esperado de seus deveres pelas empresas administradora de benefícios e operadora do plano de saúde confere plausibilidade à alegação da autora/agravante quando afirma que “o titular do plano [então com 85 (oitenta e cinco) anos de idade], quando celebrou o Contrato (Doc. 01), sempre imaginou estar celebrando um Plano de Saúde Familiar, tanto que somente o mesmo e sua esposa dele faziam parte”. Não só. Os diálogos trazidos aos autos em Id 17251723, p. 68/69, são indicativos das dificuldades enfrentadas pela autora, pessoa idosa, para concretizar o direito à portabilidade do plano de saúde, após o fim do prazo de remissão. Mas o peso da idade, segundo diretrizes e normas postas na Constituição da República, desde o preâmbulo, não pode recair sobre o ombro dos indivíduos de modo a retirar-lhes direitos. Antes, é de necessária observância parâmetro elevado à condição de objetivo (art. 3o, IV) da República Federativa do Brasil e constituído direito fundamental de cada indivíduo (art. 5o, XLI): o afastamento de preconceitos. No campo infraconstitucional, vale recordar a Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso – que prescreve: “Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de (...) discriminação” (art. 4o). Ora, a discriminação, que pode se apresentar de diversas formas, em se tratando de idosos, não raro se faz presente pela imposição de barreiras que dificultam ou impedem o acesso deles a planos de saúde. Em assim ocorrendo, fere-se a ética na relação de consumo, violam-se parâmetros de legalidade, quebram-se padrões de razoabilidade, o que substancialmente difere do regular limite de atuação atividade privada na área de saúde suplementar e em muito se afasta do que vem preconizado na Lei n. 13.874/2019 – Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que alterou a redação dos artigos 421 do Código Civil. Para o momento, em juízo de cognição não exauriente, as deficiências identificadas na prova documental e a falha de atuação da administradora de benefícios e da operadora do plano de saúde ao repassar à autora/agravante informação aparentemente não qualificada porque incompleta, genérica e desprovida de clareza, autorizam, sem violação ao sinalagma ou à comutatividade do contrato, a concessão da tutela provisória requerida em razões recursais, afinal, a agravante, enquanto segurada, permanece obrigada a adimplir as prestações pecuniárias contratualmente ajustadas. Leve-se em conta ainda a regra do § 3o do art. 30 que dispõe: “em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”, bem como orientação jurisprudencial desta 1a Turma Cível: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. ASSEGURAÇÃO DE VIGÊNCIA A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MORTE DO TITULAR. PERDA DE VINCULAÇÃO À ENTIDADE CONTRATANTE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. SUPRESSÃO DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. DEPENDENTE. VIÚVA. EXCLUSÃO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 30, § 3o, DA LEI 9.656/1998. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS DE PROTEÇÃO E COOPERAÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO. BENEFICIÁRIA IDOSA OCTOGENÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. MUTUALIDADE DA AVENÇA. PRESERVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PLANO CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DAS MENSALIDADES PELA BENEFICIÁRIA SUPÉRSTITE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBA VERTIDA COM O CUSTEIO DE PATROCÍNIO EM AÇÃO CUJO PEDIDO FORA ACOLHIDO. DESFALQUE PATRIMONIAL. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. FORÇA RELATIVA DOS CONTRATOS. VINCULAÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). (...) 4. O plano de assistência à saúde fomentado sob a modalidade coletiva, em se destinando a atendimento de grupamento específico, somente pode ser ofertado aos que dele participem, daí porque, em se tratando de plano coletivo por adesão, a elegibilidade do beneficiário titular, traduzida em sua vinculação com a entidade profissional, classista ou setorial contratante/estipulante do plano coletivo, é condição indispensável à adesão e manutenção do plano de assistência à saúde fomentado ao associado e seus dependentes, cabendo tanto à administradora quanto à operadora o dever de zelar pela observância desse vínculo durante a vigência do contrato (Resolução Normativa ANS 195/2009, arts. 5o e 9o) 5. Conquanto subordinada a vigência do plano coletivo à subsistência da condição de elegibilidade que permitira sua contratação, a Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98), visando minorar os prejuízos que poderiam ser causados ao ex-empregado em razão da imediata desvinculação do plano empresarial, prestigiara a preservação de sua saúde, permitindo a vigência das coberturas mesmo carente a condição de elegibilidade consistente na existência do vínculo empregatício, preservando, ademais, o equilíbrio do contrato, pois condicionara a manutenção do vínculo à assunção pelo ex-empregado das contribuições que estavam debitadas ao seu antigo empregador. 6. Apreendida a men legis do art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/1998, que é, a um só tempo, assegurar em condições excepcionais o direito à saúde do beneficiário e preservar a higidez e comutatividade do plano, flexibilizando o requisito atinente à condição de elegibilidade, ressoa plenamente viável, mediante exercício de analogia e interpretação sistemática em ponderação com a destinação do contrato e com a regulação normativa, assegurar sua aplicação ao plano de saúde coletivo por adesão, pois, a despeito de não ser firmado em razão de vínculo de natureza empregatícia, mas associativa, o desaparecimento do vínculo existente entre o beneficiário titular e a entidade estipulante em razão de falecimento não obsta a perduração da vigência do plano fomentado a seus dependentes. 7. É cediço que as peculiaridades que amalgamam o contrato de plano de saúde determinam que o consumidor, notadamente em se tratando de pessoa idosa, se torne cativo do relacionamento, à medida em que, vigendo por prazo indeterminado e considerando que as necessidades de tratamento médico-hospitalar também perduram por todo transcorrer da existência do consumidor, sendo agravadas à medida que a idade é incrementada por ser essa constatação inerente à condição humana, o contratante necessita preservar o vínculo como forma de resguardar a si e aos dependentes, derivando dessa realidade que, conquanto eventualmente possível a entabulação de novo contrato após o encerramento do vínculo anterior ocasionado pelo óbito do beneficiário titular, a alteração do plano nunca é vantajosa ao consumidor, notadamente em se tratando de pessoa idosa, pois implica majoração das mensalidade e até mesmo o cumprimento de novos períodos de carência. 8. A conduta das fornecedoras dos serviços de assistência à saúde ao pretenderem cancelar o plano fomentado à consumidora, idosa octogenária, com lastro exclusivamente na perda da elegibilidade ocasionada pelo falecimento do beneficiário titular em desconformidade com a regulação vigorante e com o objetivo do contrato, vulnera os deveres anexos à boa-fé, notadamente os deveres de proteção e cooperação, pois, a par de a manutenção do contrato observar a mutualidade da avença, vez que preservado o custeio das contribuições e não lhe ensejando qualquer agravamento do risco, pois já era a dependente beneficiária do plano, a rescisão, por outro lado, tem aptidão para afetar a saúde e colocar em risco a própria vida da beneficiária, ante o quadro enfermo e a idade avançada que já apresenta. 9. De acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, e, ademais, em se tratando de relação de consumo, as disposições contratuais devem ser interpretadas de forma a ser privilegiado o objetivado com o contrato e equilibrado o relacionamento estabelecido entre a fornecedora e a destinatária final dos serviços oferecidos, consoante preceitua linearmente o artigo 47 daquele mesmo estatuto legal. 10. À operadora e administradora de plano de saúde não é lícito reputar rescindido e cancelar o plano de saúde com lastro no óbito do segurado titular sem antes assegurar aos dependentes supérstites a faculdade de, assumindo as mensalidades correlatas, preservar hígido o plano, consoante assegura o artigo 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, cuja órbita de incidência alcança o plano coletivo por adesão, pois que assegura justamente o direito de os dependentes, defronte o óbito do titular, continuarem figurando como segurados, desde que assumam a contrapartida que estava reservada ao falecido, sujeitando-se, pois, à interseção judicial volvida a resguardar a vigência do plano na materialização da previsão legislativa. (...) (Acórdão n. 1145561, Processo: 07009064720188070001, Rel. Des. Teófilo Caetano, julgamento: 17/12/2018, publicação: 13/2/2019) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO. REMISSÃO. PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DECISÃO REFORMADA. A agravante, dependente em plano de saúde, tem o direito de manter sua condição de beneficiária, nos mesmos moldes de cobertura que usufruía enquanto o cônjuge titular era vivo, desde que assuma o pagamento das mensalidades, após o período de remissão, nos termos do art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98 e da Súmula Normativa n. 13 da ANS, de 03/11/2010. Recurso provido. (Acórdão n. 1023340, Processo: 07016256620178070000, Rel. Des. Hector Valverde, julgamento: 7/6/2017, publicação: 13/6/2017) No que concerne ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vejo-o igualmente configurado, porquanto o período de remissão termina no dia 9/7/2020 (Id 17251723, p. 71), de sorte que a não concessão da tutela provisória levará ao encerramento da prestação dos serviços de saúde; encerramento aparentemente comprometido por fator relevante na estrutura de proteção do consumidor e que diz respeito ao déficit informacional. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos necessários a parcial concessão da tutela provisória recursal requerida, uma vez que inviável a pretendida conversão liminar do plano de saúde existente para modalidade individual. Imperativo que a questão venha decidida após amplo contraditório. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL, o que faço para manter, até final julgamento, em todos os seus termos, o contrato de prestação de serviços de saúde firmado pelas empresas agravadas com o marido da agravante, como titular, e em que figura, como depende, a autora/agravante. A antecipação da tutela recursal foi deferida essencialmente para manter a agravante/requerente como beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do marido, titular no contrato entabulado em que ela foi incluída como dependente dele, a fim de manter o vínculo contratual após o prazo de remissão mediante a assunção por ela do pagamento das contraprestações devidas às agravadas. Não considerei possível, no momento, a convolação do plano de saúde coletivo por adesão então contratado para plano individual, como pretendido pela agravante/requerente, porque verifiquei demandar aprofundado contraditório para demonstrar o defeito na informação ao consumidor quando da contratação do plano de saúde coletivo por adesão pelo marido da recorrente. Embora tenha considerado a possibilidade de apreciação da questão com maior profundidade após a manifestação das agravadas, observo estar a questão ainda a demandar necessário esclarecimento fático-probatório perante o juízo de origem. O i. magistrado converteu o julgamento da lide em diligência ao detectar não haver resposta à requisição de informação feita à SASPB, entidade mencionada pelas agravadas como mantenedora de vínculo com o marido da agravante/requerida para adesão ao plano de saúde coletivo (Id 73537650 do processo de referência). Confira-se, textualmente: Maria do Socorro Leite Pimenta ajuizou ação sob o rito ordinário em face de Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e de Sul América Companhia de Seguro Saúde alegando que é beneficiária de plano de saúde operado pela ré na modalidade "Coletivo por Adesão" desde janeiro de 2013. Entretanto, ela e seu falecido marido acreditavam ter aderido a um plano familiar, pois não mantiveram vínculo com a SASPB, entidade que figura como estipulante do contrato de adesão. Pretende, então, seja declarada a contratação de plano familiar, condenando as rés a manterem o plano originalmente contratado pelo falecido e, a partir do fim do prazo de remissão, em nome da autora e na modalidade individual, além da fixação de R$ 30.000,00 a título de compensação por danos morais. Requereu a concessão de tutela de urgência, que foi indeferida. Concedida a liminar recursal para manter a autora no plano de saúde como titular, e não mais como dependente. As rés foram citadas e apresentaram contestação em conjunto (ID 69308599). Alegaram que o Sr. Luiz Alves Pimenta, falecido esposo da autora, assinou o contrato de adesão e declarou, no ato, ser associado à SASPB, razão pela qual o contrato é válido e, em consequência, a autora não tem direito ao plano de saúde familiar ou individual. Negaram a ocorrência de dano moral e arguiram não ser possível a modificação do critério de reajuste da mensalidade. Audiência de conciliação realizada sem êxito. A autora apresentou réplica no ID 70032018. As partes foram intimadas a especificarem provas, mas nada requereram. É o que importa relatar. Decido. Converto o julgamento em diligência. Na decisão de ID 65647455, determinei a expedição de ofício à SASPB "para que apresente o termo de adesão da autora ou de seu falecido esposo, Luiz Alves Pimenta, CPF no 095.102.907-00, e informe se o pedido de adesão foi concomitante à contratação do plano de saúde intermediado pela Qualicorp". Nada obstante, não foi certificado nos autos o cumprimento da diligência, nem há qualquer ofício da associação, o que faz crer que a determinação não foi cumprida. À Secretaria para que certifique a respeito do cumprimento da decisão, expedindo o que for necessário ou reiterando o que já fora expedido. Com a resposta da SASPB, voltem conclusos para julgamento. Na perspectiva da prova dos fatos controvertidos, a questão ainda se mostra carente de comprovação. A informação essencial a ser obtida da mencionada associação possibilitará ao juízo de origem considerar ou não ter o marido da agravante efetivamente contratado plano familiar e não coletivo por adesão, a depender da demonstração da manutenção de vínculo associativo e de ele ter se valido dessa relação associativa para aderir ao contrato de plano de saúde coletivo operado pelas agravadas. A prova documental pendente se mostra crucial para a formação da convicção acerca da alegação fática contrária sustentada pela recorrente. A falta de apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento pela Qualicorp S.A. e a oferta de manifestação, em resposta, apenas pela Sul América Companhia Seguro Saúde, não se mostra suficiente para avançar na apreciação da questão, porque se refere à prova de fato constitutivo da pretensão a ser apreciado pelo juízo natural da causa no processo instaurado por iniciativa da agravante para deduzir e submeter a pretensão à tutela jurisdicional. No agravo, a cognição é sumária e não há possibilidade de avanço na cognição fático-probatória não resolvida ainda no processo em que a pretensão formulada na petição inicial pende de reconhecimento e certificação. Os esclarecimentos prestados pelas partes, em legítimo exercício do contraditório, se restringem às questões fático-probatórias demonstradas no processo de origem, em que a cognição é ampla e se desenvolve em contraditório em tempo real. Relevante destacar as alegações deduzidas pela Sul América Companhia Seguro Saúde na contraminuta recursal no sentido de a agravante/requerente perder a qualidade de beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão em que foi incluída como dependente do marido desde o falecimento dele, passado o prazo de remissão, porque não se sustenta a manutenção do vínculo contratual com ela, em razão de não conservar relação com a entidade associativa viabilizadora da contratação do plano de saúde coletivo por adesão pelo esposo dela em vida. Realçou a perduração desse negócio jurídico por mais de sete anos sem que houvesse algum questionamento sobre a validade da avença (Id 17750262, p. 1-13). Por esse motivo, a questão, controvertida como está, deve ser objeto de deliberação pelo juízo natural competente para a cognição fática e avaliação do conjunto probatório para a resolução da lide, consoante o convencimento racional em exame exauriente, como sói acontecer. A apreciação precipitada da questão diretamente neste recurso viola a competência do juiz natural e suprime, indevidamente, a instância de origem, com ferimento aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Trago julgado desta c. 1a Turma Cível em que se reconheceu a necessidade de dilação probatória para reconhecimento de vício de vontade na contratação de plano de saúde coletivo por adesão em vez de familiar ou individual, consoante aresto adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. MIGRAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTEMPESTIVA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. GESTANTE. FRAUDE CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O encerramento de contratos de plano de saúde coletivo é regido pelas normas pertinentes ao setor, como é o caso das Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da Lei no 9.656/1998, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano coletivo, as operadoras de saúde têm a obrigação de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sendo desnecessário o cumprimento de novos prazos de carência. 3. A notificação de rescisão contratual não cumpriu a antecedência mínima legal exigida sendo necessária a obrigação de manutenção imediata da cobertura oferecida pela operadora de plano de saúde de maneira individual. 3.1. Inobservada a notificação e considerando a situação da agravada, gestante, necessária a extensão da cobertura. 4. Em relação à alegação de fraude contratual de responsabilidade da corretora, tenho que necessária maior dilação probatória para análise 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1194986, 07091174120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A agravante não demonstra cobrança abusiva, pelas agravadas, no valor da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão em cumprimento à decisão parcialmente concessiva da antecipação da tutela recursal para conservar o vínculo contratual existente até o julgamento da lide pelo juízo de origem. Ela apenas expressou insatisfação com o alto valor da mensalidade, mas não cuidou de comprovar terem as agravadas aplicado valores novos dissociados daqueles então exigidos regularmente. Nesse caso, nada a respeito há para ser feito nesse momento, porque, diante da falta de prova de exação abusiva inovadora do valor da mensalidade, nenhuma intervenção excepcional do Judiciário se justifica, sob pena de romper com o equilíbrio econômico do contrato de plano de saúde coletivo por adesão vinculador das partes litigantes. Por essa razão, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento de tutela cautelar incidental formulado pela agravante/requerente na petição catalogada no Id 21669525. Em relação à inclusão do processo em pauta para julgamento, subsidiariamente pleiteada pela agravante no indigitado requerimento, DEFIRO o pleito como atendimento preferencial, cabível na forma do art. 1.048, I, do CPC[1], porquanto ela conta atualmente com mais de 82 anos de idade. Publique-se. Intimem-se. Anote-se. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988;